Tribunal: TJMT
Processo: 1013959-43.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1013959-43.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: B. A. MEIO AMBIENTE LTDA.;
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por B. A. Meio Ambiente Ltda. contra a decisão que, em mandado de segurança impetrado contra ato do Presidente da Comissão Especial de Licitação da Secretaria de Serviços Urbanos do Município de Cuiabá, indeferiu a liminar.
Assegura que “a entidade municipal ao prever disposição editalícia com absurdas e exorbitantes exigências qualitativas de cunho técnico-profissional/operacional, inequivocamente restringe a competitividade e a participação de empresas que, ainda que executem ou tenham executado objetos absurdamente similares ao ora licitado, jamais poderiam concorrer ao certame por se exigir demasiada qualificação técnica/operacional, qualitativa/quantitativa, de modo a quase que aparentar estar direcionando o ato convocatório a empresa específica”.
Assevera que “a mera comprovação técnica de qualificação técnica/operacional em serviço de coleta mecanizada de resíduo sólido deveria ser mais do que suficiente para servir de comprovação de aptidão, da empresa e de seu técnico profissional, para possibilitar sua participação no certame, pois este sim é elemento indispensável ao fiel cumprimento do objeto ora licitado, sendo completamente dispensável exigir a comprovação de exercício anterior de coleta de lixo via utilização de ‘transportes dotados de sistema de monitoramento GPS e utilização de contêineres soterrados/semienterrados com quantitativo determinado e coleta seletiva’. Tal exigência somente tem como finalidade direcionar o edital e frustrar a competitividade”.
Determinei a intimação da agravante para que, no prazo de cinco (5) dias, fosse corrigida a petição do recurso, nos termos do artigo 26, § 2o, da Resolução no 3, de 12 de abril de 2018, do Tribunal (Id. 49060461). Todavia, não o fez (Id. 53100996).
É o relatório.
É certo que “O peticionamento inicial e intermediário no Sistema PJe poderá ser realizado pelo editor de texto interno do sistema ou pela inclusão de arquivo portable document format (‘pdf’), de qualidade padrão ‘PDF-A’, a critério do peticionante” (artigo 27, § 2o, da Resolução no 3, de 12 de abril de 2018, do Tribunal).
De consequência, na ausência de cumprimento do despacho que determinou fosse sanada a irregularidade da petição do recurso, no prazo de cinco (5) dias, uma vez que não foi utilizado o editor interno do sistema do Processo Judicial Eletrônico nem a inclusão de arquivo portable document format (“pdf”), de qualidade padrão “PDF-A”, na forma da Resolução no 3, de 12 de abril de 2018, do Tribunal, o não conhecimento do recurso é consequência lógica.
Com efeito, dispõe o artigo 932, do Código de Processo Civil em seu parágrafo único, que “antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível”.
Essa, a razão por que, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 7 de agosto de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator